Tribunal: TJDFT
Processo: 0702532-26.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0702532-26.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA LUCÍLIA VILAÇA ALBUQUERQUE AGRAVADO: MARIA LUCIA ALBUQUERQUE VIDAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por MARIA LUCILIA VILAÇA ALBUQUERQUE, contra decisão proferida nos autos da sobrepartilha no 073948190.2019.8.07.0001, no qual contende com ESPÓLIO DE MARIA BEATRIZ ALBUQUERQUE SANTANNA, LUIZ CARLOS ALBUQUERQUE, MARIA LUCIA ALBUQUERQUE VIDAL, LUIZ FERNANDO ALBUQUERQUE e LUIZ HENRIQUE ALBUQUERQUE. Por meio da decisão agravada, o pedido de nomeação da agravante para o cargo de inventariante foi indeferido, tendo o juiz determinado a regularização do cadastramento processual do espólio e a intimação de outro herdeiro para eventual nomeação, encerrando-se pela manutenção de pessoa diversa para a função (ID 258687243). Confira-se: “Considerando a escritura de nomeação de inventariante constante no ID 254908942, bem como a procuração juntada sob ID 254908941, regularize-se o cadastramento processual do Espólio de MARIA BEATRIZ ALBUQUERQUE SANTANNA, incluindo FERNANDO ALBUQUERQUE SANTANNA como seu representante legal. Quanto à nomeação de inventariante nestes autos, indefiro o pedido formulado por Maria Lucilia Vilaça Albuquerque para sua própria nomeação, uma vez a qual não houve concordância dos demais herdeiros. Ademais, a referida parte já foi condenada ao pagamento de aluguéis aos demais herdeiros por ocupar, de forma exclusiva, imóvel pertencente ao Espólio, sem ter depositado qualquer quantia nos autos. Tal circunstância ensejará o decote em seu quinhão hereditário quando da homologação da partilha. Ressalte-se estar indicado LUIZ CARLOS ALBUQUERQUE como pessoa apta à inventariança, por ter exercido a curatela de um dos herdeiros maior e incapaz. Contudo, verifica-se estar ele sem representação judicial, pois não constituiu advogado nos autos. Diante disso, expeça-se mandado de intimação ao referido herdeiro para regularizar sua representação processual, possibilitando sua nomeação como inventariante do Espólio de LUCIDIO GUIMARÃES ALBUQUERQUE, a fim de permitir o prosseguimento do inventário. À Secretaria para providências cabíveis. Cumpra-se.” Em seu recurso, a recorrente pede: a) concessão de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada; b) ao final, provimento do agravo para determinar sua nomeação como inventariante; c) subsidiariamente, afastamento dos fundamentos utilizados e determinação de nova análise conforme artigo 617 do CPC. Sustenta existir probabilidade de provimento do recurso, por entender estar apta à função de inventariante, mencionando ausência de impedimentos legais e alegando tratar-se de questão patrimonial solucionável na partilha. Alega risco de prejuízo ao espólio devido à inexistência de inventariante regularmente nomeado, afirmando haver urgência diante da necessidade de administração de bens, além de apontar instabilidade processual decorrente da ausência de responsável pela condução da sucessão (ID 80456335). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e a agravante é beneficiária da gratuidade de justiça. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os autos de origem se referem a ação de sobrepartilha 0739481-90.2019.8.07.0001, proposta por Maria Beatriz Albuquerque Santanna, Maria Lúcia Albuquerque Vidal, Luiz Carlos Albuquerque, Luiz Fernando Albuquerque, Luiz Henrique Albuquerque, referente ao espólio de Lucídio Guimarães Albuquerque, em que também são herdeiras a agravante e Maria Isabela Vilaça Albuquerque. A decisão recorrida indeferiu o pedido formulado pela agravante para assumir o encargo de inventariante, em razão da ausência de concordância dos demais herdeiros. A decisão registrou existir condenação prévia imposta à requerente ao pagamento de aluguéis pelo uso exclusivo de imóvel pertencente ao espólio, sem qualquer depósito nos autos, fato apontado como apto a gerar abatimento futuro em seu quinhão hereditário. O magistrado registrou haver indicação de Luiz Carlos Albuquerque para o exercício da inventariança, em virtude do exercício anterior de curatela de herdeiro maior e incapaz, observando estar este herdeiro sem representação processual por ausência de advogado constituído. Diante disso, determinou expedição de mandado para intimação de referida pessoa, a fim de viabilizar sua regularização processual, permitindo posterior nomeação para a inventariança e prosseguimento do inventário. O artigo 617 do Código de Processo Civil aponta uma ordem de nomeação dos inventariantes, no entanto, havendo mais de um herdeiro apto à nomeação, a escolha entre eles não se prende a critério legal rígido, nem depende apenas da maior aptidão para administrar o patrimônio, mas resulta também de fatores diversos, tais como a própria relação do herdeiro indicado com os demais sucessores. Veja-se: “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE. ARTIGO 617 DO CÓDIGO CIVIL. NULIDADE DA DECISÃO NÃO CONFIGURADA. LEGITIMIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO ÀS CONDUTAS ATRIBUÍDAS À HERDEIRA NOMEADA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Cabível Agravo de Instrumento contra Decisões Interlocutórias proferidas em processos de inventário, na forma do parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. 2. O artigo 617 do Código de Processo Civil estabelece uma ordem de nomeação dos inventariantes, a qual, salvo situações excepcionais, deve ser seguida pelo Magistrado. 3. Diante da ausência de cônjuge sobrevivente e de provas quanto à posse do espólio, o inventariante deve ser nomeado entre qualquer dos herdeiros, na forma do inciso III do artigo 617 do Código de Processo Civil. 3.1 Existindo mais de um herdeiro passível de ser nomeado, a escolha dentre estes não se vincula necessariamente a um critério legal fixo, tampouco se reduz à maior capacidade de gerir os bens, mas, em verdade, vincula-se igualmente a diversos outros critérios, tal como a própria relação do indivíduo com os demais herdeiros. 4. O fato de a inventariante ter sido nomeada com base em inciso diverso do alegado à Inicial não representa qualquer nulidade, pois a questão quanto à sua nomeação deve ser apreciada de acordo com toda a legislação aplicável, a qual prevê rol específico a ser seguido pelo Magistrado. 5. Meras conjecturas, sem a devida comprovação nos autos, não autorizam desabonar a conduta e a capacidade da inventariante escolhida, especialmente considerando a concordância do outro herdeiro quanto à sua nomeação e a sua atuação aparentemente diligente antes mesmo da abertura do inventário. 6. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Agravo Interno julgado prejudicado.” (0721794-40.2018.8.07.0000, Relator(a): Eustáquio De Castro, 8a Turma Cível, publicado no DJe: 24/06/2019.) Tal requisito não consta nos autos, eis que houve a discordância expressa dos demais herdeiros na nomeação da agravante. Ademais, restou comprovada a condenação prévia imposta à requerente ao pagamento de aluguéis pelo uso exclusivo de imóvel pertencente ao espólio, sem depósito nos autos. O exercício da inventariança não se confunde com o direito de suceder, podendo, inclusive, ocorrer, a critério do juiz, a nomeação como inventariante de pessoa estranha à sucessão (artigo 617, inciso VIII, do CPC). Assim não há motivos, nesse momento processual, para modificar a decisão agravada. Indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo, sem necessidade de informações. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se; intimem-se. Abra-se vista ao Ministério Público. BRASÍLIA, DF, 29 de janeiro de 2026 15:30:55. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador